Tribunal: STF
Processo: RE 716378
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração em embargos de declaração em recurso extraordinário. Recurso paradigma do Tema nº 545 da Repercussão Geral (extensão da estabilidade excepcional do art. 19 do ADCT a empregados de fundação privada). Empregado da Fundação Padre Anchieta. Inexistência de vícios a serem sanados. Questões devidamente apreciadas no acórdão embargado. Pretensão de rediscussão da causa. Embargos declaratórios dos quais não se conhece. Precedentes. Caráter protelatório. Multa.



    1) Não estão configurados, in casu, os vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/15), porquanto não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados nesta via procedimental.



    2) As questões trazidas nos declaratórios foram apreciadas de forma clara e fundamentada no acórdão embargado, não sendo cabíveis os embargos opostos com a mera pretensão infringente, o que denota seu caráter protelatório, ensejando a aplicação de multa processual.



    3) Na linha da remansosa jurisprudência deste Tribunal, o órgão julgador não está obrigado a responder todas as alegações das partes nem a responder cada um de seus argumentos quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar sua decisão. Precedentes.



    4) Não conhecimento dos embargos de declaração, com aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.